Tribunal: TJBA
Processo: 8058015-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058015-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDELZENITA RODRIGUES CORREIA e outros (3) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO REQUISITO TEMPORAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos, no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à incorporação da GCET nos proventos dos impetrantes, mediante prova pré-constituída do tempo de recebimento exigido; (ii) determinar se o prazo para o mandado de segurança se renova mensalmente em casos de trato sucessivo; e (iii) analisar se a existência de mandado de segurança coletivo impede a ação individual. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança possui como requisito fundamental a demonstração de direito líquido e certo, a ser comprovado mediante prova pré-constituída. No caso, não se verifica documentação comprobatória de que os impetrantes, ao passarem para a inatividade, cumpriram o tempo necessário de percepção da GCET, qual seja, cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, conforme exigido pela Lei nº 7.990/01. A prescrição nas obrigações de trato sucessivo, como a presente, renova-se a cada mês, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, de modo que o mandado de segurança não se encontra fulminado pela decadência. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual, uma vez que a ação coletiva não possui efeito de litispendência em relação às ações individuais, conforme arts. 22, §1º, da Lei 12.016/2009 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos proventos de policial militar inativo exige prova pré-constituída de sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados. O prazo para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de trato sucessivo renova-se mensalmente. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual para pleitos semelhantes. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º, e 25; Lei nº 7.990/01, arts. 102, II, “a” e “b”, 110-D, caput e §1º, e 92, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 104; CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 271; TJ-BA, MS nº 8002837-47.2018.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8058015-05.2023.8.05.0000, impetrantes EDELZENITA RODRIGUES CORREIA, JORGE SENA MACHADO, JOSÉ RAIMUNDO XAVIER MARQUES e ROQUE SANTOS BATISTA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I